Tribunal: CARF
Processo: 13896.720557/2017-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.720557/2017-21
ACÓRDÃO
1302-007.410 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO
INTERESSADO
DU PONT DO BRASIL S.A.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR CONSELHEIRO. OMISSÃO.
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. MONTANTE EXONERADO
MENOR QUE LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF N° 2/2023. SÚMULA CARF
N° 103.
O limite de alçada para interposição de Recurso de Ofício que era de R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), de acordo com a
Portaria MF no 63, de 2017, passou para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões
de reais), de acordo com a Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023. Nos
termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento do Recurso de
Ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância.
A omissão no que diz com a análise do Recurso de Ofício deve ser suprida e
o recurso não deve ser conhecido se o montante exonerado for menor que
o limite de alçada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
embargos e acolhê-los, com efeitos infringentes, nos termos do relatório e voto do relator.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.410 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720557/2017-21
2

Assinado Digitalmente
Marcelo Izaguirre da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Alberto Pinto Souza Junior,
Henrique Nimer Chamas, Sergio Magalhães Lima, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandão e
Marcelo Izaguirre da Silva (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo Conselheiro Paulo
Henrique Silva Figueiredo, em face do Acórdão no 1302-007.193 (e-fls. 304/308), de 17 de julho de
2024, no qual a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF assim se
manifestou:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para cancelar a exigência da multa isolada, nos
termos do relatório e voto do relator”.
2.

A referida decisão adotou a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário:
2012
DCOMP
NÃO
HOMOLOGADA.
MULTA
ISOLADA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral, o §17, do artigo 74 da Lei no
9.430/1996 é inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a exigência
da multa isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de compensação
tributária realizada pelo contribuinte.
3.

Após a formalização do Acórdão, o Conselheiro Presidente desta 2a Turma Ordinária
da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento, Paulo Henrique Silva Figueiredo, apresentou Embargos
de Declaração (e-fls. 309/310), sob o argumento de que a decisão padecia de vício de omissão, já
que não apreciou o Recurso de Ofício, nos seguintes termos:
“No julgamento do referido processo, o relator, Conselheiro Marcelo Oliveira,
votou pelo provimento do recurso voluntário, no que foi acompanhado por todo o
Colegiado.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.410 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720557/2017-21
3
Contudo, o exame da decisão de primeira instância (fls. 214/227) revela que a
Impugnação apresentada nos autos foi julgada procedente em parte, e que houve
a interposição de recurso de ofício ao CARF, conforme excertos a seguir
reproduzidos:
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de
votos, julgar procedente em parte a impugnação do lançamento, nos
termos do voto do relator, repercutindo os efeitos da decisão de primeira
instância exarada no processo administrativo n° 13896.723561/2016-61,
para:
[...]
Em razão de a parcela exonerada ter ultrapassado o limite previsto nas
normas que regem o contencioso administrativo, o Acórdão deve ser
levado à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em
grau de recurso de ofício, nos termos da legislação pertinente, de forma
que a exoneração da exigência, procedida por este acórdão, só será
definitiva após o julgamento na segunda instância.
No Acórdão n° 1302-007.193, porém, o relator consignou que se tratava,
exclusivamente, de recurso voluntário em relação a decisão que havia julgado
improcedente a impugnação da pessoa jurídica autuada.
Dessa forma, não houve apreciação do Recurso de Ofício interposto nos autos.
Fica evidente, portanto, que a situação se enquadra nas disposições do art. 116
do RI/CARF, uma vez que houve omissão do relator e, ao mesmo tempo, foi
“omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma”.
Assim, oponho os presentes Embargos de Declaração, para que a omissão seja
sanada mediante a apreciação do Colegiado”.
4.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.
5.

Verifico, inicialmente, que os presentes Embargos de Declaração preenchem os
requisitos de admissibilidade, porquanto o Acórdão não apreciou o Recurso de Ofício interposto
nos autos, motivo pelo qual os conheço.
6.

Observe-se, de logo, que a decisão de primeira instância julgou parcialmente
procedente a Impugnação e expressamente consignou a apreciação do feito em grau de Recurso
de Ofício, em razão do valor da parcela exonerada, nos seguintes termos:
“Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a impugnação do lançamento, nos termos do voto do
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.410 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720557/2017-21
4
relator, repercutindo os efeitos da decisão de primeira instância exarada no
processo administrativo no 13896.723561/2016-61, para:
[...]
Em razão de a parcela exonerada ter ultrapassado o limite previsto nas normas
que regem o contencioso administrativo, o Acórdão deve ser levado à apreciação
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em grau de recurso de ofício,
nos termos da legislação pertinente, de forma que a exoneração da exigência,
procedida por este acórdão, só será definitiva após o julgamento na segunda
instância”. (e-fls. 215/216, g.n.)
7.

Como se vê, o Recurso de Ofício foi encaminhado a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (“CARF”) em razão do limite de alçada então vigente, de R$ 2.500.000,00 (dois
milhões e quinhentos mil reais) nos termos da Portaria MF n° 63, de 09 de fevereiro de 2017.
8.

Ocorre que, a partir de 17 de janeiro de 2023 o limite de alçada para interposição
de Recurso de Ofício foi alterado para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), nos termos da
Portaria MF n° 2, de 17 de janeiro de 2023, montante maior do que o da multa de ofício
exonerada.
9.

Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho da decisão recorrida:
“Conclusão
Ante o exposto e o contido nos autos do presente processo administrativo,
reconheço por tempestiva a impugnação e concluo pela sua procedência parcial,
repercutindo os efeitos da decisão de primeira instância exarada no processo
administrativo no 13896.723561/2016-61, para:
a) Rever os cálculos realizados na quantificação do lançamento, passando a
adotar, como base de cálculo da infração, o valor do crédito necessário para
extinção dos débitos indevidamente compensados na data de apresentação das
declarações de compensação, no valor de R$ 9.869.781,95;

b) Exonerar a diferença entre a multa lançada no auto de infração objeto deste
acórdão e o valor calculado sobre o crédito necessário para extinguir os débitos
indevidamente compensados no processo no 13896.723561/2016-61, no valor de
R$ 912.954,83, conforme diferença apurada entre o auto de infração e a revisão
do acórdão na coluna “Valor 50%” do quadro demonstrativo do item a);
c) Exonerar a multa lançada em relação às compensações homologadas no
processo no 13896.723561/2016-61, em razão do crédito reconhecido no Acórdão
02-95.331, de 17/09/2019, no valor de R$ 3.011.464,65; e
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.410 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720557/2017-21
5
d) Manter a exigência da multa no percentual de 50% sobre o valor do crédito
necessário para extinguir os débitos remanescentes no processo no
13896.720295/2014-52, no valor de R$ 1.923.426,32, assim discriminado:
”. (e-fls. 226/227).
10.

Assim, nos termos da Súmula CARF n° 1031, a qual dispõe que, para fins de
conhecimento do Recurso de Ofício aplica-se o limite de alçada vigente na data do julgamento, o
referido recurso não deve ser conhecido, pois o valor exonerado é menor que o limite de alçada
estabelecido pela Portaria MF n° 2, de 17 de janeiro de 2023.
11.

Por essas razões, os presentes Embargos de Declaração devem ser acolhidos para
reformar apenas a parte destacada da ementa e a parte dispositiva tais quais consignadas no
Acórdão n° 1302-007.193, nos termos a seguir delineados:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. MONTANTE EXONERADO MENOR
QUE LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF N° 2/2023. SÚMULA CARF N° 103.
O limite de alçada para interposição de Recurso de Ofício que era de R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), de acordo com a Portaria MF
no 63, de 2017, passou para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) de acordo
com a Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023. Nos termos da Súmula CARF no
103, para fins de conhecimento do Recurso de Ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
DCOMP NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral, o §17, do artigo 74 da Lei no
9.430/1996 é inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a exigência
da multa isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de compensação
tributária realizada pelo contribuinte.
*******************************************************************
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, e em dar provimento ao recurso voluntário, para cancelar a
exigência da multa isolada, nos termos do relatório e voto do relator”.

1 Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de
sua apreciação em segunda instância.

Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.410 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720557/2017-21
6

Dispositivo
12.

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão
n° 1302-007.193, para sanar o vício de omissão identificado, consignando o não conhecimento do
Recurso de Ofício em razão do montante exonerado ser menor que o limite de alçada, mantendo
as demais conclusões da decisão embargada.
13.

É como voto.
(Assinado Digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 317
DF CARF MF
Original